Tribunal: TJDFT
Processo: 0712333-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO. PERÍODO MÁXIMO DE INTERNAÇÃO. 3 ANOS. LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA PELO ATINGIMENTO DO LIMITE TEMPORAL MÁXIMO. ART. 121, §§ 3o E 5o, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As medidas socioeducativas possuem finalidade pedagógica e objetivam a reinserção social do jovem em conflito com a lei, podendo ser impostas aos maiores de 18 (dezoito) anos, sendo que, no caso da internação, o período máximo de internação não poderá exceder três anos, e a liberação compulsória ocorrerá aos 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos do art. 121, §§ 3o e 5o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.